Tribunal: TJES
Processo: 0001567-58.2019.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001567-58.2019.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OLEGARIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001567-58.2019.8.08.0016

APELANTE: OLEGARIO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL.
INVERSÃO NA ORDEM DE QUESITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA ATA DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.

Os vícios relativos à quesitação devem ser suscitados em momento oportuno, qual seja, após a leitura dos quesitos e explicação dos critérios pelo Juiz Presidente aos jurados, de sorte que não havendo irresignação quanto a pretensa nulidade na ata de julgamento, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão consumativa. Jurisprudência STJ.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001567-58.2019.8.08.0016

APELANTE: OLEGARIO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado
,
trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
OLEGARIO DA SILVA
em face da r. Sentença (
link
no Id. 3878896, pp. 467/468), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Conceição do Castelo que, após a desclassificação operada pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena de
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, pela prática do delito previsto no art. 129,§ 1º, inciso I, do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que, no dia 21 de setembro de 2019, aproximadamente às 14h30min, próximo ao Bar da Aparecida, situado na localidade de Indaiá, Zona Rural de Conceição do Castelo, o apelante golpeou o abdômen da vítima Adilson Estêvão, dando início a um crime de homicídio que não se consumou porque terceiros intervieram e afastaram o apelante da vítima.

Apurou-se que vítima e apelante estavam ingerindo bebidas alcoólicas juntos, quando iniciaram uma discussão. Adilson teria desferido um tapa no rosto do apelante que, em fúria, sacou de uma faca e desferiu o golpe no abdômen da vítima.

O apelante fora pronunciado (
link
no Id. 3878896, vol. 1, pp. 259/265), porém, submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, obteve a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal (art. 129,§ 1º, inciso I, do Código Penal). Assim, o magistrado singular da Vara Única de Conceição do Castelo fixou a pena definitiva do apelante em
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime inicialmente fechado, em razão da reincidência do apelante.

Nas razões recursais a defesa sustenta que o quesito absolutório (legítima defesa) deveria ter sido formulado antes do quesito desclassificatório, pois consistia na principal tese defensiva, de modo que a inversão ocasionou severo prejuízo ao réu.

Em que pese a laboriosa fundamentação externada nas razões recursais, importante destacar que a defesa não registrou em ata qualquer irresignação com a quesitação formulada pelo Magistrado
a quo
, sobre a qual, inclusive, foi indagada e teve oportunidade de se manifestar em plenário.

Nesse aspecto, os vícios relativos à quesitação devem ser suscitados em momento oportuno, qual seja, após a leitura dos quesitos e explicação dos critérios pelo Juiz Presidente aos jurados, de sorte que não havendo irresignação quanto à pretensa nulidade na ata de julgamento, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão consumativa. (REsp 1589018/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 25/11/2016).

Nesse aspecto, embora a defesa reconheça a inexistência de impugnação em ata de julgamento, sustenta que tal circunstância não seria impediente à análise da nulidade arguida, porquanto a inversão na ordem de quesitação constituiria nulidade absoluta. Ocorre que, exatamente por serem consideradas hipóteses de nulidade relativa, é que possíveis irregularidades na quesitação sujeitam-se à preclusão. Nesse sentido, colho o julgado abaixo oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O MÉRITO. 2. OFENSA AOS ARTS. 564, III, "K", E 484, III, DO CPP (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 11.689/2008). NÃO QUESITAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PLENÁRIO. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 3. IRREGULARIDADES NA QUESITAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. MATÉRIA SUJEITA A PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Para que haja violação do art. 619 do CPP, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício. Diferentemente do que alega o recorrente, a Corte a quo examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar todas as alegações deduzidas. Destarte, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando o Tribunal de origem fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do CPP.

2. No que diz respeito à apontada ofensa ao art. 564, inciso III, alínea "k", e ao 484, inciso III, ambos do CPP, com redação anterior à Lei n. 11.689/2008, em virtude de não ter sido quesitada a legítima defesa, o que, a seu ver, enseja a nulidade absoluta do processo, verifica-se que o recurso encontra óbice no enunciado n. 283/STF. Com efeito, o recorrente se insurge apenas contra a impossibilidade de a nulidade absoluta precluir, não impugnando o argumento no sentido de que a legítima defesa "sequer foi aventada pela Defesa nos debates apresentados em plenário". Nesse contexto, tem-se que, ainda que se considere que a nulidade absoluta não preclui, o acórdão recorrido se mantém, em virtude de a legítima defesa não ter sido debatida em plenário. Incidência do enunciado n. 283/STF.

3. Ainda que assim não fosse, tem-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
eventuais irregularidades relativas à quesitação devem ser arguidas em momento oportuno, com a efetiva demonstração do prejuízo, sob pena de preclusão, uma vez que se trata de nulidade relativa, situação que atrai a incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Corte
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.729.137/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)